Tribunal: STF
Processo: ADI 1752
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-18
Data de publicação: 1997-12-18

Ementa:
EMOLUMENTOS - AUTENTICAÇÃO DE ATOS NOTARIAIS - VEÍCULO DE
CRIAÇÃO - PROVIMENTO DA CORREGEDORIA. Ao primeiro exame, surge a
relevância do pedido de suspensão e o risco de manter-se com plena
eficácia provimentos de corregedoria criando, de forma onerosa, selo
de autenticação a constar, necessariamente, de todo e qualquer ato
notarial. Conflito dos Provimentos 23/97, de 25 de junho de 1997, e
31/97, de 17 de julho de 1997, com a Carta Política da República.
Liminar passível de concessão.